Tribunal: TJES
Processo: 0013074-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013074-26.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STANY CARLOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013074-26.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STANY CARLOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ARTIGO 339, “
CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013074-26.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STANY CARLOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
STANY CARLOS RIBEIRO
, por inconformado com a sentença que o condenou nas sanções previstas no artigo 339, “caput”, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de dezembro de 2013, o denunciado foi até a delegacia do Bairro Praia do Canto e prestou declarações dando conta de que as pessoas de Alexandre Santos Souto e Kleber Ponciano Vieira teriam feito para o denunciado uma proposta de pagamento de R$10.000,0 (dez mil reais) para que ele matasse as pessoas de Luiz Carlos Aquino e Vitor Carlos da Silva, em razão de brigas causadas pela exploração do negócio de funerárias nas imediações do IML de Vitória.

Ocorre que de posse de tal proposta, o denunciado teria procurado as supostas vítimas do homicídio que deveria executar e relatou-lhes o fato, as quais, naturalmente se sentiram ameaçadas pelos supostos proponentes da morte deles, razão pela qual registraram um boletim de ocorrência, tendo sido instaurado o inquérito policial onde o denunciado prestou suas declarações de fls. 05/07.

Apontam os autos, contudo, que no dia 23 de dezembro de 2013 o denunciado procurou a Corregedoria da Polícia Civil e prestou novas declarações, desta feita dizendo que as declarações anteriores não eram verdadeiras e não teria recebido proposta da parte de Alexandre e Kleber para matar qualquer pessoa de forma que fez uma acusação leviana e sabidamente falsa, dando causa a instauração de inquérito para apurar os fatos penalmente puníveis decorrentes da sua acusação. Consta ainda dos autos que todos os envolvidos foram ouvidos e negaram que tenha ocorrido tais fatos, inclusive que as supostas vítimas naquele momento das declarações estavam até trabalhando para os supostos "mandantes", deixando claro que nunca teria ocorrido qualquer proposta para matar alguém ou ameaça por parte deles.

Em suas razões recursais, às fls. 149/160, a defesa pugna apenas pela redução da pena-base imposta ao réu, e pela isenção das custas processuais.

Em contrarrazões de recurso, o
Parquet
requer o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença ora atacada.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Analisando os autos, observo que mostra-se inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta em seu desfavor
a
ntecedentes criminais
maculados (ação penal nº 0002871-98.2019.8.08.0014), sendo certo que a presença de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal, por si só, impede a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Por fim, o pedido de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a r. sentença

ora guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.